Tribunal: TJES
Processo: 5014568-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014568-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO LOPES

AGRAVADA:
ALCIANE APARECIDA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA DO CURADOR ORIGINÁRIO. NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "Ação de Remoção de Curatela e Nomeação de Substituto", suspendeu o exercício da curatela e nomeou, provisoriamente, outro curador para o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos justificam a substituição provisória do curador originário, diante das alegações de negligência no exercício do múnus e da análise da aptidão da curadora nomeada para o cargo, sob a perspectiva do princípio do melhor interesse da incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de curador constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada negligência, incapacidade ou inidoneidade, nos termos dos arts. 1.766 e 1.781 do Código Civil.

4. O princípio do melhor interesse do curatelado prevalece sobre disputas patrimoniais ou familiares, orientando a atuação judicial em processos de curatela.

5. A prova produzida até o momento revela indícios relevantes de negligência do agravante, como a demora no atendimento médico após queda da idosa, a recusa na aquisição de cama hospitalar adequada e a resistência em contratar serviços essenciais de limpeza.

6. A alegação de incapacidade da agravada não encontra respaldo, visto que laudo médico e relatório social atestam sua aptidão para exercer a curatela, contando, inclusive, com apoio da maioria dos irmãos e apresentando sinais de ambiente familiar mais harmonioso e favorável ao bem-estar da curatelada.

7. A manutenção provisória da agravada no encargo mostra-se medida prudente para resguardar a saúde, a integridade e a dignidade da idosa até a instrução final do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remoção de curador pode ser determinada provisoriamente quando houver indícios concretos de negligência no exercício do encargo.

O princípio do melhor interesse do curatelado deve prevalecer sobre disputas familiares na definição da curatela.

A aposentadoria por invalidez não implica, por si só, incapacidade civil nem inaptidão para o exercício da curatela, devendo ser considerada a efetiva capacidade e o apoio familiar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.766 e 1.781.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0000023-78.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 14.08.2023; TJ-SP, AI nº 2095918-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 22.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014568-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO LOPES

AGRAVADO: ALCIANE APARECIDA LOPES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014568-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO LOPES

AGRAVADA:
ALCIANE APARECIDA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA DO CURADOR ORIGINÁRIO. NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "Ação de Remoção de Curatela e Nomeação de Substituto", suspendeu o exercício da curatela e nomeou, provisoriamente, outro curador para o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos justificam a substituição provisória do curador originário, diante das alegações de negligência no exercício do múnus e da análise da aptidão da curadora nomeada para o cargo, sob a perspectiva do princípio do melhor interesse da incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de curador constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada negligência, incapacidade ou inidoneidade, nos termos dos arts. 1.766 e 1.781 do Código Civil.

4. O princípio do melhor interesse do curatelado prevalece sobre disputas patrimoniais ou familiares, orientando a atuação judicial em processos de curatela.

5. A prova produzida até o momento revela indícios relevantes de negligência do agravante, como a demora no atendimento médico após queda da idosa, a recusa na aquisição de cama hospitalar adequada e a resistência em contratar serviços essenciais de limpeza.

6. A alegação de incapacidade da agravada não encontra respaldo, visto que laudo médico e relatório social atestam sua aptidão para exercer a curatela, contando, inclusive, com apoio da maioria dos irmãos e apresentando sinais de ambiente familiar mais harmonioso e favorável ao bem-estar da curatelada.

7. A manutenção provisória da agravada no encargo mostra-se medida prudente para resguardar a saúde, a integridade e a dignidade da idosa até a instrução final do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remoção de curador pode ser determinada provisoriamente quando houver indícios concretos de negligência no exercício do encargo.

O princípio do melhor interesse do curatelado deve prevalecer sobre disputas familiares na definição da curatela.

A aposentadoria por invalidez não implica, por si só, incapacidade civil nem inaptidão para o exercício da curatela, devendo ser considerada a efetiva capacidade e o apoio familiar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.766 e 1.781.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0000023-78.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 14.08.2023; TJ-SP, AI nº 2095918-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 22.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014568-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO LOPES

AGRAVADA:
ALCIANE APARECIDA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão que, em "Ação de Remoção de Curatela e Nomeação de Substituto", suspendeu o encargo até então exercido pelo Agravante, José Francisco Lopes, em favor de sua genitora, a Sra. Arcilia Garcia Lopes, nomeando, em caráter provisório, a Agravada, Alciane Aparecida Lopes, para a função.

A decisão recorrida suspendeu a curatela exercida pelo Agravante, sob o fundamento de que existem nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito da Autora/Agravada e o perigo de dano à interditada, notadamente diante de indícios de que o então curador não estaria a cumprir com os deveres inerentes ao cargo, negligenciando os cuidados com a pessoa e o patrimônio da curatelada.

Cinge-se a controvérsia, na estreita via cognitiva própria do presente recurso, a verificar se o acervo probatório até então produzido revela-se suficiente para manter a substituição provisória da curatela, analisando-se, para tanto, as alegações de negligência imputadas ao Agravante e a suposta incapacidade da Agravada para o exercício do múnus, tudo sob a égide do princípio do melhor interesse da incapaz.

Como consabido, a remoção de curador é medida excepcional e de elevada gravidade, que somente se justifica quando demonstrada a inidoneidade do curador para o exercício do múnus, a sua negligência, prevaricação ou incapacidade, conforme se depreende da aplicação conjunta dos artigos 1.766 e 1.781 do Código Civil. A curatela, enquanto instituto de proteção, possui como finalidade precípua a salvaguarda integral dos interesses do curatelado, devendo tal escopo prevalecer sobre quaisquer outras considerações, sobretudo as de índole patrimonial ou familiar. Cumpre enfatizar que o encargo da curatela ultrapassa a mera administração de bens, impondo ao curador o dever maior de velar pelo bem-estar físico, psíquico e social do incapaz, assegurando-lhe condições dignas de vida, saúde e segurança.

A análise dos autos revela um cenário de acentuado conflito familiar, no qual as alegações de ambas as partes vêm amparadas por documentos e relatos que demandam cuidadosa ponderação.

Nessa perspectiva, em contextos marcados por intenso conflito familiar e diante de indícios concretos de risco à pessoa ou ao patrimônio do interditado, revela-se prudente e necessária a suspensão do exercício da função do curador, como providência destinada a resguardar os superiores interesses do incapaz. Tal orientação decorre da premissa de que, nos processos de curatela, as decisões devem ser sempre guiadas pelo princípio do melhor interesse do curatelado, que se sobrepõe a disputas intestinas e conveniências individuais dos familiares.

No caso, observa-se que os elementos de prova, embora em fase inicial, conferem densa verossimilhança às alegações de negligência por parte do Agravante. O episódio da queda sofrida pela idosa, que resultou em fratura de quadril, revela-se particularmente grave, eis que a hospitalização, ocorrida três dias após o fato, evidencia falha no dever de cuidado, que poderia ter acarretado complicações ainda mais severas à saúde da idosa.

Ademais, somam-se a este fato as provas documentais que indicam a recusa do Agravante em adquirir uma cama hospitalar adequada, mesmo diante dos riscos apresentados pela antiga (ID 11000507), bem como a resistência em contratar serviços de limpeza para a residência da curatelada (ID 11000502), o que denota um padrão de conduta que não se coaduna com o zelo e responsabilidade inerentes ao múnus curatelar.

Noutro viés, o principal argumento do Agravante, centrado na suposta incapacidade da Agravada, não encontra respaldo para, neste momento, infirmar a decisão recorrida. Embora a Sra. Alciane seja aposentada por invalidez em decorrência de deficiência visual, tal condição, por si só, não a torna incapaz para os atos da vida civil ou para a gestão da curatela. A aptidão para o exercício do múnus foi atestada por laudo de boa saúde física e mental (ID 11000516) e, de forma mais contundente, pelo abalizado Relatório Social confeccionado nos autos de origem (ID 12590422).

O referido estudo técnico, prova de notável valor por sua imparcialidade, concluiu que a nomeação da Agravada
"conta com a anuência e apoio da maioria dos irmãos, sendo avaliada positivamente até o presente momento"
, o que sinaliza para um ambiente familiar mais harmônico e propício aos cuidados da idosa. Por oportuno, colhe-se do Relatório Social o seguinte excerto:

"[...] Os irmãos João, Maria de Fátima, Maria da Conceição, Emília e Carla avaliam de forma positiva a curatela exercida por Alciane, sendo realizada de forma transparente, compartilhando as decisões, aceita opinião de todos, presta conta dos recursos financeiros, a residência materna está mais limpa, realizou a compra de cama hospitalar, troca do filtro, somado ao fato de cuidar da mãe com dedicação, carinho e amor, sendo observado que a mãe está sendo muito bem atendida em suas necessidades."

Nesse contexto, a substituição, ainda que em caráter provisório, mostra-se a medida mais adequada e prudente para resguardar os interesses da Sra. Arcilia Garcia Lopes, até que, com a devida instrução processual, os fatos sejam elucidados de forma definitiva no curso dos autos originários. Corroborando tal entendimento, confira-se a jurisprudência pátria e desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PARECER DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATESTANDO O BEM ESTAR DA INTERDITANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A remoção ou a substituição do curador deve estar baseada em elementos seguros para convencimento do magistrado, demonstrando que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela, quando causar prejuízo ao patrimônio administrado ou causar dano físico e moral à pessoa do interditado . 2. Ao menos na estreita via da cognição que o presente recurso comporta, entendo que, de fato, agiu bem o magistrado de origem, eis que o Agravado, ora Autor da demanda de origem, acostou aos autos documentos relevantes que demonstram falhas no exercício da curatela, quais sejam: (i) a concessão de medida protetiva contra o Agravante, por ocasião de suposta agressão a sua irmã, a ser apurado pela autoridade competente; (ii) declaração dos demais irmãos e da própria filha do Agravante anuindo com a permanência da curatelada sob os cuidados do Agravado; (iii) parecer social realizado pela equipe multidisciplinar, informando que a irmã do Agravante viveu situação de violência pelo Recorrente. 3.
Embora as condutas digam respeito ao relacionamento entre os irmãos, é de se concluir, ao menos neste momento, que não há como o Agravante permanecer como curador, ante a animosidade familiar, o que pode refletir nos cuidados e no bem-estar da sua genitora
. 4.
Em análise do estudo realizado pela Equipe Multisdisciplinar, é possível identificar que a curatelada está sendo bem cuidada e o atual irmão que possui a curatela tem apoio da outra irmã para permanecer com o encargo.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000023-78.2023.8.08 .0021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. REMOÇÃO DE CURADOR. Insurgência contra a remoção liminar do agravante do cargo de curador, com nomeação do agravado em substituição . Indícios da não observância dos interesses do incapaz no exercício da curatela. Suspeita da má administração do patrimônio do interdito, inclusive com a venda de veículo sem autorização judicial. Prejudicial, ademais, o afastamento do curatelado do convívio familiar.
Adequada a substituição do curador, nesse momento, até que os fatos alegados sejam melhor esclarecidos
. Curatela compartilhada entre as partes que não se mostra recomendável, no caso. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20959183620198260000 SP 2095918-36 .2019.8.26.0000, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/07/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)

Por tais razões, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que o juízo
a quo
, com prudência e em estrita observância ao melhor interesse da Sra. Arcilia, agiu para cessar uma situação de aparente risco, nomeando, provisoriamente, a filha que, segundo os autos, reúne o consenso da maioria dos familiares e demonstra, em análise restrita, plenas condições de exercer o encargo com o zelo e a dedicação necessários.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.